Tribunal: TJMT
Processo: 1035578-95.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035578-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL DA PENALIDADE. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DEFINIÇÃO DO REGIME DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios interpostos em face de julgamento de apelação cível, no qual foi mantida sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em execução fiscal fundada na CDA nº 2021445214, decorrente de infração consumerista relacionada à cobrança indevida identificada a partir de reclamação individual de consumidora. O embargante sustenta omissão quanto à natureza jurídica da atualização do débito e quanto à definição do termo inicial de incidência dos consectários legais sobre o valor reduzido da penalidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a natureza jurídica da atualização da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) estabelecer o termo inicial de incidência da taxa SELIC sobre o novo valor da multa administrativa fixado judicialmente.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4.
Embora alegue omissão no tocante à natureza jurídica da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que o aumento do débito decorreu exclusivamente da incidência legal de juros e correção monetária, e não de majoração da penalidade administrativa, o que pretende o embargante é rediscutir a possibilidade de redução do valor total da multa, incluindo os consectários legais.

5. Não há omissão, mas inconformismo com o entendimento de que a atualização monetária e os juros, no caso concreto, elevaram a dívida a um montante que violava o princípio do não confisco e a razoabilidade – considerando que a infração se originou de uma reclamação individual sem prejuízo remanescente ao consumidor –, o que recomendou, portanto, a redução do seu valor total.

6. Assiste razão ao embargante quanto à omissão relativa ao regime de atualização do crédito executado, uma vez que o acórdão que reduziu a multa administrativa não explicitou o termo inicial de incidência da taxa SELIC sobre o novo valor fixado judicialmente.
7. A redução judicial da penalidade substitui o montante anteriormente exigido, passando o acórdão a constituir o título executivo judicial definitivo quanto ao valor devido, razão pela qual a atualização monetária e os juros devem incidir apenas após o trânsito em julgado da decisão que consolidou o novo
quantum
.
8. A incidência da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica, da vedação ao enriquecimento indevido e da coerência do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida sob alegação de omissão inexistente. 2. A omissão quanto ao termo inicial de incidência dos consectários legais em acórdão deve ser suprida por embargos de declaração. 3. Em caso de redução judicial de multa administrativa, a taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, EDcl 1011331-50.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.1.2026; TJ/MT, AC 1000548-07.2020.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve o entendimento firmado em apelação cível, no sentido de preservar a sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao patamar de R$ 28.000,00, em razão da desproporcionalidade do valor atualizado da penalidade em relação à infração apurada.

Aduz o ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa ao deixar de analisar a natureza jurídica da Certidão de Dívida Ativa e o regime legal de atualização do crédito executado.

Assevera que a evolução do débito originário, fixado em R$ 14.000,00, para montante superior a R$ 40.000,00 decorreu exclusivamente da incidência legal de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei n.º 6.830/80, não representando majoração da penalidade administrativa.

Afirma que a atualização observou os critérios estabelecidos pela Lei n.º 14.905/2024, que introduziu no Código Civil a denominada Taxa Legal, correspondente à Taxa SELIC deduzido o IPCA, razão pela qual não haveria discricionariedade administrativa no cálculo da dívida.

Argumenta que o acórdão confundiu o
quantum
da sanção com os encargos legais incidentes sobre a dívida ativa, tratando como excesso valor decorrente de atualização automática e legal do crédito. Destaca que a decisão embargada não esclareceu se o valor de R$ 28.000,00 corresponde a limite máximo absoluto da execução ou se constitui novo valor-base sujeito à incidência de encargos legais, circunstância que, segundo sustenta, inviabiliza a correta liquidação do débito.

Sustenta, ainda, que a fixação de valor estanque rompe com a sistemática da Lei de Execuções Fiscais, impede a atualização contínua da CDA e reduz artificialmente o impacto econômico da penalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e esclarecer a forma de aplicação da redução da multa, reconhecendo-se, subsidiariamente, que a redução da penalidade deve incidir apenas sobre o valor originário da multa administrativa, preservando-se os encargos legais de atualização da CDA.

O BANCO ITAUCARD S.A., em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, defendendo que a decisão aplicou corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao limitar a multa ao dobro do valor originário, razão pela qual requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O feito originou-se da execução fiscal fundada na
Certidão de Dívida Ativa nº 2021445214
, que se refere à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no bojo do
Processo Administrativo nº 01140087761
, em razão de infração à legislação consumerista, consistente em cobrança indevida identificada a partir de reclamação individual de consumidora.

Na sentença de mérito, o juízo singular
julgou parcialmente procedentes os embargos
, acolhendo apenas o pedido de
redução da multa administrativa
, sob o fundamento de que seu valor original se mostrava excessivo,
limitando-a a até 100% do valor da obrigação principal
, equivalente a
R$ 28.000,00
, conforme esclarecido posteriormente em decisão nos embargos de declaração.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível pleiteando a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, objetivando o restabelecimento do valor integral da multa administrativa executada, originária do PROCON/MT.

Esta Terceira Câmara de Direito Público negou provimento ao apelo, ao fundamento de que o controle judicial dos atos administrativos não se limita à legalidade formal, abrangendo também a análise da adequação e da proporcionalidade da sanção. Conclui-se que o valor atualizado da dívida (superior a R$ 40.000,00) mostrava-se excessivo frente à infração apurada (reclamação individual isolada), razão pela qual manteve a sentença que reduziu o montante para R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, sem anular a função pedagógica da pena.

Nos primeiros embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso sustentou a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento, em síntese, de que a manutenção do valor original da multa, concomitante à redução de seu montante final atualizado, configuraria vício lógico, além de suposta violação à separação dos poderes e à natureza jurídica dos encargos moratórios.

Sobreveio acórdão rejeitando os primeiros embargos de declaração, ao fundamento, em síntese, de que (i) inexiste contradição interna no julgado, pois a decisão apenas ajustou o valor final da penalidade para evitar resultado confiscatório, preservando sua função pedagógica; e que (ii) não se verifica omissão quanto à natureza jurídica dos encargos moratórios, uma vez que o acórdão não afastou sua incidência em tese, apenas reconheceu que, no caso concreto, o resultado da atualização conduziu a sanção excessiva.

Nestes segundos embargos de declaração, o embargante aponta omissão no acórdão dos primeiros embargos, ao sustentar que (i) não houve análise acerca da natureza jurídica da atualização da Certidão de Dívida Ativa, alegando que o aumento do débito decorreu exclusivamente da incidência legal de juros e correção monetária, e não de majoração da penalidade administrativa, bem como afirma que (ii) a decisão deixou de esclarecer se o limite fixado em R$ 28.000,00 constitui valor máximo absoluto da execução ou base sujeita à incidência posterior dos encargos legais de atualização da CDA.

Os embargos devem ser acolhidos em parte.

Inicialmente, embora alegue omissão no tocante à natureza jurídica da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que o aumento do débito decorreu exclusivamente da incidência legal de juros e correção monetária, e não de majoração da penalidade administrativa, o que pretende o embargante é rediscutir a possibilidade de redução do valor total da multa, incluindo os consectários legais.

Todavia, não há omissão, mas inconformismo com o entendimento de que a atualização monetária e os juros, no caso concreto, elevaram a dívida a um montante que violava o princípio do não confisco e a razoabilidade – considerando que a infração se originou de uma reclamação individual sem prejuízo remanescente ao consumidor –, o que recomendou, portanto, a redução do seu valor total.

Por outro lado, razão assiste ao embargante no tocante à omissão acerca do
regime legal de atualização do crédito executado.

De fato, ao julgar o recurso de apelação, esta Terceira Câmara de Direito Público manteve a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que reduziu o valor atualizado da multa administrativa, de R$ 40.314,91 para R$ 28.000,00, deixando, todavia, de explicitar o termo inicial de incidência dos consectários legais sobre o novo
quantum
fixado – questão essa que não foi esclarecida nos primeiros embargos de declaração.

A redução judicial do valor da penalidade implicou a substituição do montante anteriormente exigido, passando o acórdão a constituir o título executivo judicial definitivo quanto ao valor devido. Assim, razão assiste ao embargante quanto à necessidade de fixação expressa do regime de atualização aplicável, a fim de assegurar coerência entre o título e sua futura execução, bem como prevenir controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Acerca da matéria, cumpre destacar que, enquanto pendente a controvérsia judicial acerca do valor da multa, o crédito permanece
sub judice
, inexistindo definição do montante exigível. Somente com o trânsito em julgado consolida-se a obrigação no patamar fixado por esta Câmara.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo redução judicial da multa administrativa, a incidência da SELIC deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor, evitando-se acréscimos sobre montante posteriormente declarado excessivo.

“(...) Tese de julgamento:

1. A omissão quanto ao termo inicial da Taxa SELIC em acórdão que substitui correção monetária e juros deve ser suprida por embargos de declaração.

2.
Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor
.”

(N.U 1011331-50.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 30/01/2026)

“(...) Tese de julgamento:

1. A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2º, do CPC.

2.
A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

3. Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC. (...)”

(N.U 1000548-07.2020.8.11.0040, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE. 14/2/2025)

Tal entendimento harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento indevido, bem como com a lógica do título executivo judicial, que somente se consolida com a definição definitiva do valor devido.

Assim, uma vez confirmado o novo valor para a penalidade por ocasião do julgamento do recurso de apelação (R$ 28.000,00), a incidência da taxa SELIC — que abrange correção monetária e juros de mora — deve ocorrer a partir do trânsito em julgado do acórdão que manteve o novo montante, momento em que se tornou definitivamente constituída a obrigação no patamar redefinido.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão quanto à atualização monetária do valor da multa, que deverá observar a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026